Tribunal: STF
Processo: ARE 1513347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Associação para o tráfico de drogas armada. Art. 35 c/c 40, IV, da Lei de Drogas. Acórdão desta E. Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa. Em sede de habeas corpus o e. STJ, desconstituiu o trânsito em julgado da condenação e anulou o julgamento da apelação, diante da ausência de intimação da defesa constituída. Novo julgamento. A representação processual do réu não estava regular quando da sessão de julgamento da apelação que se buscou a anulação e foi intimada para o ato a Defensoria Pública. Preliminares rechaçadas. Investigações da Polícia Civil sobre o tráfico de drogas, apreendido armamento pesado e identificados integrantes da facção criminosa. Interceptações identificaram o Apelante na função de destaque na facção criminosa. Afastado o sigilo telefônico de vários investigados, as conversas interceptadas comprovam a participação do recorrente e outros denunciados no tráfico de drogas na localidade apontada na denúncia. O procedimento sigiloso em apenso destaca a participação do apelante na hierarquia da facção criminosa. Os fatos apurados não são indícios isolados. Ao contrário, a forma como se encontram entrelaçados demonstram as elementares do tipo, a união de no mínimo duas pessoas com a finalidade de traficar drogas ilícitas. As cinco anotações com trânsito em julgado sopesadas e devidamente fundamentadas em fases distintas da dosimetria. Pena corretamente individualizada na sentença. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput e incisos X, XII, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta que o ora apelante utilizava o terminal telefônico 21- 77825202.



    O procedimento sigiloso em apenso, destaca, dentre outros, a participação do apelante na quadrilha. Esclarece o relatório que:



    “Na quarta fase da diligência eletrônica obtivemos o êxito de capturar o nacional ALMIR ARAUJO, alcunhado dê "MIMI", no dia 06101, no bairro de Copacabana, neste município, fls. 220 usque 227, o qual, abaixo, relataremos sua história com o crime: Almir Araujo - Mimi, e oriundo da Favela da Varginha, onde começou no crime na década de 80, onde era componente da quadrilha dos elementos BENEMARIO, ZÉ PENETRA, ZÉ GALINHA, CACO, MARCELO ARREGALADO, MARCELO XARÁ, JOEL BOMBEIRO, JOSA, ZÉ GORDO e ADÃO, e criaram uma quadrilha especializada em sequestro onde uniram as favelas da varginha, vigário geral, morro da mineira, parque união e favela furkim mendes, e realizaram dezenas de sequestros que se estendeu até a década de 90.



      Almir Araújo, foi preso e condenado.



      Ao sair do sistema, se aliou aos traficantes MARCELINHO NITEROI, AVIÃO, ABELHA, MARCELO PILOTO E ALVARENGA, onde passou a ser um dos maiores fornecedores de maconha hidropônica e crack, com a morte de Marcelinho Niterói, Fernandinho Beira-mar, colocou no lugar do falecido o traficante PERIQUITO do TREVO das MISSÕES. 



    O grupo acima atualmente usa a comunidade da Vila Kennedy e o Conjunto da Cidade Alta, como base de operações da facção comando vermelho. 



    Onde realizam reuniões, recebem fornecedores de outros Estados, para negociação de armas e drogas. Mimi, na facção Comando Vermelho possui uma grande liderança, pois o seu perfil e estrategista, tendo inclusive de ser chamado por seus subordinados e pares de "MESTRE".



      Ele leva uma vida sem grandes ostentações na favela, e não costuma usar joias para não ser chamado atenção nos bailes funk das comunidades e não bebe bebida alcoólica. Ele possui 9 filhos, um deles que se chama PATRICK, estaa seguindo os passos do pai, foi preso por porte de arma e drogas, em out de 2012 pela PMERJ, na Cidade Alta e se encontra preso no sistema prisional. 



    No ano de 2000 (MIMI) era responsável pelo tráfico de drogas na fazendinha (lnhauma) complexo do alemão, e colocou o traficante BABY, na função de gerente geral. Como Mimi estava preso em Bangu 1, ele em reunião com a cúpula criou a caixinha do comando vermelho, que foi administrado algum tempo pelo Baby, e quando foi preso foi passado a missão para Fabiano Atanasio. vlgo FB. 



    Esta caixinha tem a função de ajudar financeiramente os familiares de quem esta preso e de parentes de mortos. 



    Por isso Mimi representa uma grande força na facção Comando vermelho, pois ele e da antiga e foi um dos fundadores da facção quando ainda era falange vermelha. 



    É imprescindível observar que na captura de ALMIR, foi apreendido no interior de sua mochila, roupas, seu telefone celular e uma agenda pequena, fis.232 usque 235, tendo a última sido submetida a uma acurada analise onde a equipe de inteligência desta especializada pode perceber que em seu interior havia informações de compra e venda de material entorpecente e anotações de contatos de comparsas da associação criminosa, a qual MIMI faz parte.



      A conexão entre a localidade Vila Kennedy e o fora da lei ALMIR ARAUJO, também já é conhecida, por ser a comunidade local de homizio da supracitada facção criminosa, e hoje, segundo informações fidedignas da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de segurança Pública do Rio de janeiro, Vila Kennedy é um local estratégico para os criminosos do Comando Vermelho e simpatizantes que cometem outras modalidades criminosas, pois não tem uma previsão certa de quando será pacificada", isto denota que lideranças da facção esta baseada na comunidade da Vila Kennedy, o que para nós não é fato inédito. 



    Abaixo seguem as interlocuções monitoradas do alvo MIMI demonstrando sua relação promíscua com o crime:



    (...)



    O resultado da perícia de voz (processo nº 10929-72), ao contrário do que sustenta a defesa, foi inconclusiva diante da pouca quantidade de fala líquida, o que, todavia, não descarta a autoria dos delitos pelo apelante quando analisado com os demais elementos dos autos.



    (...)



    O apelante integrava uma associação fortemente armada, como comprova as interceptações telefônicas e o armamento apreendido, após combate dos policiais com traficantes: granada; faca operacional; carregador de pistola calibre 45; colete operacional na cor preta; cinco projeteis de fuzil calibre 762x51; dois projeteis de fuzil calibre, 762x39 e projetil de fuzil calibre .30 (pastas 17, 21 e 367 do processo 30025-44).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente